Tribunal: STF
Processo: AR 2985
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES.



 



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Marcos Vinicios Picinin Moraes, por meio da qual objetiva, ainda sob a forma de liminar, o “deferimento da tutela de urgência, para fins de que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o autor seja submetido às fases seguintes previstas no edital (exames médicos, psicotécnico etc.) a fim de realizar a Prova Oral do Concurso para a Magistratura do TJMG de 2018”. E, como pedido de tutela jurisdicional final, visa “rescindir o Acórdão proferido na Rcl 57.502, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de confirmação da tutela de urgência e, excepcionalmente, anular o quesito da sentença penal, contrário ao Edital e à Súmula 74 do STJ, com a consequente pontuação ao autor, em atenção ao princípio da celeridade processual, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, uma vez que se trata de Mandado de Segurança ajuizado no ano de 2019, determinando ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que ao autor seja concedido o direito de participar das fases seguintes (exames e prova oral) do referido concurso”.



    2. Pelo despacho do e-doc. 56 elevei os autos à Presidência desta Corte, para apreciação, na forma do art. 7º da Resolução STF nº 706, de 2020, dos critérios de distribuição adotados no presente caso, notadamente em função de pedido formulado pela parte autora para distribuição por dependência ao RE nº 632.853/CE. Pelo despacho do e-doc. 63, o Excelentíssimo Senhor Presidente assentou a correção da distribuição realizada.



    3. Os autos retornaram, então, ao meu gabinete e vieram-me conclusos.



    4. Pois bem. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a citação do Estado de Minas Gerais para contestar, no prazo legal, bem como a sua intimação para, no prazo de 10 dias, prestar informações preliminares que julgar pertinentes e se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos. 



    5. Prestadas as informações preliminares referidas no item anterior ou transcorrido o prazo para tanto, retornem conclusos para exame.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator